Tribunal: STF
Processo: RE 1061828
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, NA ORIGEM, EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.